Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000930-15.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADALMIR RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se para a classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 17:04:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator